Tribunal: TJES
Processo: 5006844-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006844-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO TAYLOR

AGRAVADO: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO.
ERRO MATERIAL
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão ou erro material no julgado.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5006844-47.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JOÃO TAYLOR

E
M
BARGAD
O
:
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA E LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão e erro material no acórdão ID
4353400
, relatoriado pel
a
Des
ª
.
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
.

1.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

Suste
nta a empresa
embargante a existência de
omissão
no acórdão
, vez que em contrarrazões suscitou o precedente vinculante nº 743, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
a multa “
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito
”.

Pois bem.

C
omo sabido, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Contudo,
não vislumbro a alegada omissão
, vez que consoante decidido, nos termos do artigo 537, §3º, do CPC,
“a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao tema, vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

2.
Mérito Recursal.

Quanto ao mérito recursal,
assiste razão ao Agravante
tão somente
no que concerne a mudança de entendimento do Superior do Tribunal de Justiça,
nos termos do
prescrito no artigo 537, §3º do CPC, segundo o qual “a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Nesse sentido, v
ejamos o
novo
entendimento jurisprudencial
firmado no C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.
5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito
. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.
8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
(Grifei).

Logo,
deve
por reformar a
decisão agravada quanto a fundamentação de que a execução provisória da multa diária só pode acontecer após sua confirmação em sentença de mérito,
tendo em vista o novo entendimento supracitado.

(...)

Logo, embora o embargante aleg
ue
a omissão quanto ao Tema 743, do STJ, o referido precedente fora proferido em 2014, ou seja, antes da
nova redação do artigo 537, §3º, advinda com o CPC/17.

Tanto é assim que conforme jurisprudência colacionada, o próprio Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento
ao novo dispositivo legal.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declaraç
ão
opostos,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

2
.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
JOÃO TAYLOR.

Alega o embargante a existência de
erro material,
pois apesar de concluir pelo parcial provimento para possibilitar a execução provisória da multa, negou provimento ao recurso acerca da via utilizada para o cumprimento provisório da decisão, pois não fora realizado em autos apartados, mas nos autos principais.

Pois bem.

Como cediço
o erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

E no caso dos autos,
não vislumbro o erro material alegado pelo recorrente
, vez que
n
o v. acórdão, quanto aos temas recorridos
constou o seguinte:

I - no que concerne a
possibilidade de processamento da execução provisória de multa provisória, concluiu assistir razão à parte
, a teor do artigo 537, §3º, do CPC.

II –
já
acerca da
possibilidade de prosseguimento da execução provisória, concluiu não assistir razão ao recorrente
, pois a execução provisória
se deu dentro dos autos principais, ao passo que deveria ser
em autos apartados, conforme prescreve o artigo 522, do CPC.

Nesse sentido, vejamos trecho do
decisum
:

(...)

2. Mérito Recursal.

(...)

Entretanto,
não merece prevalecer o prosseguimento da execução provisória
apresentado
, vez que
à
s fls. 28/37, do ID 1922932, tem-se que o Agravante apresentou petição de cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa (multa do artigo 537 do CPC),
dentro d
os autos de produção antecipada de provas nº 0000988-65.2016.8.08.0065. A
o passo que a ação principal é de número 0000644-84.2016.8.08.0065.

Logo,
entendo por desacolher a pretensão recursal
,
pois para
admissão de
execução provisória, a mesma deve ocorrer nos autos principais. Nesse sentido é a doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A execução provisória, de regra, faz-se em autos apartados. Isso porque se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da
decisão

exequente - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Seria inviável, em termos materiais, que o desenvolvimento de ambas as atividades (de execução e de cognição na via recursal) ocorresse nos mesmos autos, já que são realizadas em juízos e instâncias distintos.

Existem, contudo, casos excepcionais em que a execução provisória pode transcorrer nos autos principais.

É o caso da execução de tutela antecipada, que é provisória, mas, a despeito disso, dá-se nos próprios autos principais
[...] (Curso de Direito Processual, vol. 5, Juspodivm, Salvador, 2014, p. 199)
(Grifei).

Mas, para além disso, h
á
entendimentos acerca da adoção do procedimento prescrito no artigo 522 do CPC ao cumprimento provisório da decisão que arbitra a multa, em autos apartados, para não se tumultuar o feito principal.

Sobretudo, in casu, na qual há controvérsia acerca da existência da multa,
pois
os recorridos negam o descumprimento da obrigação em sede de tutela de urgência,
ocasião em que
discutir dentro dos autos principais a liquidação da multa,
ao passo que pendente a instrução processual,
só causaria transtornos ao trâmite processual.

Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. Sendo as astreintes título executivo autônomo, mostra-se possível promover a sua execução em autos apartados.
Sentença que determinou a extinção do feito desconstituída. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081928657 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 25/09/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)] (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXECUÇÃO DE FAZER. A
ÇÃO AUTÔNOMA PARA A EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. NECESSIDADE. A fim de evitar confusão processual, a execução de astreintes deve tramitar em autos apartados daqueles em que se processa a execução de fazer.
Agravo de Instrumento improcedente. (Agravo de Instrumento, Nº 70065141038, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 13-08-2015). (Grifei).

A
nte todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões, conheço
do recurso
e no mérito,
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão quanto a possibilidade
de cumprimento provisório da decisão liminar que fixa multa, e
NEGO PROVIMENTO
quanto ao prosseguimento da execução
ante a inadequação da via utilizada para o cumprimento provisório de decisão.

(...)

Desse modo,
não há se falar
em erro material
, já que tratando-se de recurso com diversas matérias agravadas, esta e. Câmara concluiu por
prover o recurso quanto a uma das matérias, negando quanto a outra.

Salienta-se que
in casu
, não seria o desentranhamento da petição de execução provisória a medida adequada para seu regular processamento, pois necessária a correta qualificação das partes na petição de interposição, nova numeração nos autos eletrônicos e anexos necessários.

Assim sendo, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo o v. acórdão.

É como Voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declarações opostos, e no mérito
nego-lhes provimento
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)